Tribunal: TJMT
Processo: 1012959-33.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012959-33.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LIA TRAUDE TORNQUIST NEUHAUS - CPF: 009.095.300-25 (APELANTE), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), LARISSE MIRANDA ATAIDE - CPF: 814.959.601-10 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO - CNPJ: 02.177.450/0001-80 (APELADO), CLAUDEMIR DE FRANCA - CPF: 461.008.221-72 (APELADO), PAULO FRANCISCO DOURADOS - CPF: 312.485.352-00 (APELADO), ART FORROS SERVICOS E COMERCIO DE FORRO EIRELI - ME - CNPJ: 22.018.848/0001-80 (APELADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), HELIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 293.274.581-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSE MIRANDA ATAIDE - CPF: 814.959.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ART FORROS SERVICOS E COMERCIO DE FORRO EIRELI - ME - CNPJ: 22.018.848/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO - CNPJ: 02.177.450/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FRANCISCO DOURADOS - CPF: 312.485.352-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PLEITO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, MANDADO PROIBITÓRIO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCURAÇÃO FRAUDULENTA E POSTERIOR ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DECORRENTES DO INSTRUMENTO TIDO COMO ILEGAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – DESACERTO DA DECISÃO – IMPRESCRITIBILIDADE DE ATO JURÍDICO NULO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo colendo STJ: "
Os negócios jurídicos absolutamente nulos, (...), não convalescem pelo decurso do tempo. Mutatis mutandis, 'Resultando provado que a escritura de compra e venda for forjada, o ato é tido como nulo e não convalesce pela prescrição”
.
(STJ - AREsp: 2323643, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 16/05/2023).

A pretensão que busca desconstituir a venda de objeto impossível não prescreve, em razão da imprescritibilidade dos negócios jurídicos nulos.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lia Traude Tornquist Neuhaus
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Interdito Probitório e pedido de tutela provisória de urgência proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso e outros
, julgou improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular em razão do reconhecimento da mácula prescricional.

Em suas razões recursais, defende a apelante, em suma, a inexistência de prescrição na hipótese, já que o termo inicial somente deve ter início quando a parte prejudicada tiver ciência do ato/negócio jurídico fraudulento.

Argumenta que na hipótese em apreço, não há como considerar como termo inicial do prazo prescricional, a data em que a procuração fora levada a registro, já que a mesma constitui objeto de fraude.

Pontua que, como o negócio jurídico que se pretende anular, padece do vício de nulidade absoluta, patente a imprescritibilidade da pretensão.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 219460779 e 219460783).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Lia Traúde Tornquist Neuhaus
propôs Ação declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, Mandado Proibitório e Indenização por Perdas e Danos em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e outros réus.

Na inicial da Ação Ordinária, sustentou a autora ser a proprietária de uma área de terrenos para construção, constituída pelos Lotes 01, 02 e 03, da quadra 21, totalizando 1.249,00 metros quadrados, no Loteamento “
Jardim Guanabara
”, zona urbana da cidade Rondonópolis/MT, conforme matrícula nº 17.247 do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Afirmou que, no mês de fevereiro de 2019, tomou conhecimento de que os mencionados lotes teriam sido vendidos à Sra. Larisse Miranda Ataíde, em 28/01/2011, por meio de procuração fraudulenta outorgada pela autora e por seu marido, Sr. Lelio Ari Neuhaus, para Paulo Francisco Dourado, lavrado no Cartório de Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso, fls. Nr. 155, do Livro nr. 13 em 19/03/2003.

Defendeu que, a procuração em questão é falsa, pois jamais outorgou quaisquer poderes a terceiros, não tendo participado da elaboração do referido instrumento, assim como da venda dos Lotes 01, 02 e 03, localizados no loteamento “Jardim Guanabara”.

Como prova da falsificação da procuração, a autora relatou que o seu sobrenome e do seu marido estão errados no substabelecimento e na escritura pública de compra e venda, assim como o endereço de residência aparece equivocado, visto que atesta como domicílio dos supostos outorgantes a cidade de Cuiabá/MT, local onde afirmou nunca ter residido

Pontuou que, após a
Sra. Larisse Miranda Ataíde
registrar a escritura pública de compra e venda, esta, imediatamente, veio a alienar novamente os Lotes de terrenos 01, 02 e 03 da Matrícula nº 17.247 à
empresa Art Forros Serviços E Comércio De Forro Eireli
, em data de 05/02/2019, através da Escritura Pública de Compra e Venda realizada no 4º Serviço Notarial de Rondonópolis/MT.

Consignou que houve uma sucessão de atos notariais com base na procuração fraudulenta concedida pela autora, Sra. Lia Traúde Tornquist Neuhaus, e o seu falecido cônjuge, Sr. Lelio Ari Neuhaus.

Em razão disso, argumentou que, tendo em conta a circunstância fática de que os procuradores que assinaram a escritura de compra e venda não possuíam poderes para representá-la, a referida escritura seria nula de pleno direito.

Forte em tais premissas, pugnou pela declaração de nulidade de todos os atos escriturais a saber:
a)
Lavratura da procuração junto ao Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso – Município e Comarca de Várzea Grande- MT, realizado na data de
19/03/2023
;
b)
Substabelecimento de Procuração, Livro IV – 1º Traslado, Livro Sequencial 10, fls. 104 e 104 verso do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT;
c)
Escritura Pública de Compra e Venda do 3º Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídica de Rondonópolis – MT., livro nr. 165 as fls 049 e 050 verso;
d)
Escritura Pública de Compra e Venda do 3º Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídica de Rondonópolis – MT., livro nr. 165 as fls 049 e 050 verso; e por fim,
e)
Lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda, do 4º Tabelionato de Notas de Rondonópolis-MT, realizado por
Larisse Miranda Ataíde
, pelo Procurador Divino Tadeu Garcia, à
Art Forros Serviços E Comércio De Forro Eireli
caso existente.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando improcedente o ato sentencial nos seguintes termos:

“
No caso, o registro da escritura pública que se pretende anulação de todos os registros, alienações, desmembramentos e unificações a partir de 19/03/2003 (data do registro da procuração outorgada da Sra. Lia ou de seu falecido esposo Lélio, junto ao Cartório de Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso (segundo Requerido) – Município e Comarca de Várzea Grande-MT).

Pois bem. No Código Civil/2002 o prazo prescricional para a ação da natureza aqui discutida é de 10 anos (art. 205, CC/2002).

Logo, o direito da parte autora restou fulminado há muito tempo, o que leva ao reconhecimento da prescrição, considerando que a ação declaratória foi ajuizada somente em 19/10/2019
.

Com o reconhecimento da prescrição, extingue-se o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC e condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Decido.

Ante o exposto,
RECONHECER a prescrição e, por consequência, DECLARAR EXTINTA A AÇÃO
, com fulcro nos artigos 487, II do Código de Processo Civil”
.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação defendendo a inexistência de prescrição.

Com razão a apelante.

Conforme consignado na decisão supracitada, o juízo
a quo
considerou como marco inicial do prazo prescricional, a data de
19/03/2003
,
quando fora levado a registro a procuração tida como fraudulenta realizada pela autora e o seu ex-cônjuge Lélio, junto ao Cartório de Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso.

Tendo em mente o aludido marco temporal, o juízo a quo consignou que, como a ação fora proposta apenas em
19/10/2019
, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, já teria sido ultrapassado.

Ocorre, todavia, que a meu juízo, incide na hipótese a teoria da
actio nata
, a qual estabelece que o prazo decadencial ou prescricional
somente tem início com a ciência, pelo interessado, da lesão a direito seu, notadamente no contexto do direito patrimonial
,
sendo exatamente esta a hipótese dos autos.

De fato, conforme leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional somente começa a correr "
quando o titular do direito subjetivo violado obtém
plena ciência da lesão e de toda a sua extensão
, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão)
" (REsp 1347715/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).

Pondere-se, ademais, que tanto a decadência como a prescrição são prejudiciais que afetam, diretamente, o mérito do pedido, e, como tal, devem ser demonstradas de forma adequada, sob pena de violação ao devido processo legal.

Neste contexto, nota-se que a parte apelante, somente teve ciência da cadeira irregular de ilicitudes perpetradas, quando, em
06/02/2019
(Id. 219460656, fl.02), ao peticionar requerendo a Cópia da Matrícula de um dos imóveis objeto do imbróglio, verificou que todo os lotes haviam sido alienados na data de
28/01/2011
.

Tendo em mente tais premissas, nota-se que não há como considerar a demanda prescrita, pois, ao tomar ciência das ilegalidades, a recorrente ajuizou demanda após 08 (oito) meses, mais precisamente em
19/10/2019.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES IRREVOGÁVEIS E IRRETRATÁVEIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C PERDAS E DANOS MORAIS
.
NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA
. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. REJEITADA.
PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DATA EM QUE O DEMANDANTE TEVE CONHECIMENTO DO FATO ILÍCITO PRATICADO
. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. As razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Aplicação da teoria da actio ; nata, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a correr "quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão)" (REsp 1347715/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).

3. No caso, o marco prescricional da pretensão anulatória começou a contar da data em que o demandante tomou ciência da fraude, em janeiro de 1999, quando apresentou Exceção de Pré-Executividade nos autos da Ação de Execução que tinha por objeto a procuração tida por fraudulenta; e a pretensão anulatória somente foi ajuizada em novembro de 2004, ou seja, mais de quatro anos após a data da ciência da lesão. Portanto, a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição prevista no bojo do § 9º, V, b, do art. 178 do CC/1916, lei de regência do ato.

4. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021273-05.2004.8.14.0301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Por outro lado, ainda que não se admita a incidência da teoria da
actio nata
, há de se consignar que boa parcela da jurisprudência e da doutrina pátria, posicionam-se no sentido de que negócios jurídicos nulos
não são passíveis de ser convalidados
, e consequentemente,
não prescrevem.

In casu
, verifica-se que a parte autora ora recorrente, pretende que seja inicialmente declarada a nulidade da procuração realizada com falsificação de assinaturas, e consequentemente, seja reconhecida a

nulidade
dos negócios jurídicos deles resultantes.

Nessa linha de raciocínio, tenho que recai na hipótese em apreço, o inciso II, do art. 166, do Código Civil de 2002 cujo teor dispõe que
é nulo
o ato jurídico, “
quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto
”; de modo a afastar a possibilidade de prescrição da pretensão.

Vale dizer, conforme firmado pelo Colendo STJ: "
Os negócios jurídicos absolutamente nulos, (...), não convalescem pelo decurso do tempo. Mutatis mutandis, 'Resultando provado que a escritura de compra e venda for forjada
, o ato é tido como nulo e não convalesce pela prescrição
”
.
(STJ - AREsp: 2323643, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 16/05/2023).

Na mesma senda, em situação análoga à dos autos, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – DECISÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. Mostra-se imperioso reconhecer a inocorrência de coisa julgada, pois o fato de ter sido extinta a ação rescisória, com base no artigo 267, IV, do CPC/1973 não induz à coisa julgada material, eis que não houve julgamento de mérito da mencionada rescisória. "(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade absoluta do negócio jurídico é insuscetível de prescrição ou decadência, nos termos dos artigos 167 e 169, ambos do CC/2002.

2. A questão posta em discussão versa acerca de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso IV, do Código Civil, proclama expressamente ser nulo o negócio quando não se revestir da formalidade prevista em lei
. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - N.U 0002471-92.2005.8.11.0046 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julg. 09/08/2022).

Por todo exposto, considerando-se a inexistência de mácula prescricional na situação em exame, a reforma da sentença, é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a incidência de prescrição na hipótese, e por via de consequência, determino o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024